Tribunal: TJSP
Processo: 2372794-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA. Ação de inventário. Capacidade econômica do espólio que deve ser aferida para eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão que indeferiu os benefícios concedidos à agravante. Insuficiência de recursos demonstrada. Bens a partilhar que evidenciam ínfima capacidade econômica do autor da herança o que autoriza a concessão dos benefícios da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA. Ação de inventário. Capacidade econômica do espólio que deve ser aferida para eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão que indeferiu os benefícios concedidos à agravante. Insuficiência de recursos demonstrada. Bens a partilhar que evidenciam ínfima capacidade econômica do autor da herança o que autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio. Decisão reformada.